Tribunal: TJBA
Processo: 8009131-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009131-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

AGRAVADO: D D COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Busca e apreensão. Recurso de agravo de instrumento. Desnecessidade de intimação da parte agravada. Inexistência de angularização processual na ação de origem. Ausência de expedição da notificação. Mora. Requisito essencial não atendido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão interlocutória que indeferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial, objeto da garantia fiduciária, por entender o Julgador

a quo
, que não restou comprovada a mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da constituição em mora da parte devedora; e (ii) estabelecer se a ausência de prova válida da mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.
Os Tribunais Pátrios firmaram o entendimento no sentido de não se fazer necessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, quando ainda não formada a relação jurídica processual na ação originária, sobretudo porque essa será dirigida à parte ainda não citada quando ingressar no feito.

4.
A constituição em mora do devedor é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação da mora para fins de apreensão de bem alienado fiduciariamente. Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. O
colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento em sede do julgamento do Recurso Especial nº Recurso Especial nº 1.951.888/RS e do Recurso Especial nº 1.951.662/RS, submetido ao rito de recurso repetitivo (Tema 1.132) afastando a exigência de recebimento efetivo da notificação, desde que devidamente encaminhada ao endereço constante do contrato.

6. Conforme consta da própria tese firmada, faz-se necessário o envio da notificação ao endereço constante do contrato, o que não foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8009131-71.2025.8.05.0000

em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A

e agravado
D D COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.